Tribunal: TJES
Processo: 5025834-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025834-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLOR DE CAFE EMPORIO E BISTRO LTDA
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LUCROS CESSANTES. PRIVACÃO DE USO DE BEM ESSENCIAL. QUEDA DE FATURAMENTO COMPROVADA. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, movida pela parte autora, pessoa jurídica atuante na comercialização de alimentos perecíveis, em face da requerida, responsável pelo fornecimento de energia elétrica. A autora alegou que, em 17 de fevereiro de 2024, sofreu prejuízos decorrentes de uma sobrecarga de energia elétrica imputada à concessionária, resultando na queima do motor de um refrigerador Gelopar 5 portas, de um freezer Electrolux de 2 portas e na perda de alimentos armazenados nesses equipamentos. Apesar de estratégias administrativas, com apresentação de laudos técnicos e orçamentos, conforme solicitado pela requerida, esta não deferiu o reparo ou ressarcimento dos danos. A autora afirma ter suportado despesas para restaurar os refrigeradores no valor total de R$4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais), sendo R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referente ao conserto e troca de peças do refrigerador Gelopar 5 portas e R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) do reparo do freezer Electrolux, além dos lucros cessantes de R$63.538,60 (sessenta e três mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) referente a um prejuízo de vendas de 17 de fevereiro a 25 de Julho de 2024. Por todo exposto, requer, a parte autora, o valor de R$4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais) e a condenação da requerida em lucros cessantes de R$63.538,60 (sessenta e três mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), referente a diferença da média de venda dos 05 (cinco) meses anteriores à sobrecarga de energia que gerou o dano, ou, subsidiariamente, na possibilidade de entender ser devido o lucro cessante com a comparação direta aos meses referentes do ano anterior, ser a ré condenada ao pagamento de R$25.944,13 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos).
"

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a Ré ao pagamento de
R$ 2.800,00
(Danos Materiais) referente ao conserto do refrigerador Gelopar, por ter sido o único valor comprovado por nota fiscal de reparo;
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de
Lucros Cessantes
por entender
não haver provas suficientes
de que a Requerente deixou de lucrar, pois os relatórios de vendas não diferenciavam produtos refrigerados de não refrigerados;
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de
Danos Morais
, classificando a situação como mero descumprimento contratual.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para que seja concedida a indenização por lucros cessantes. A requerida pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença
originária
incorreu em
error in judicando
ao exigir prova precisa e diferenciada do prejuízo dos lucros cessantes. Tratando-se de pessoa jurídica cuja atividade depende diretamente do equipamento danificado (refrigerador expositor de 5 portas em mini-mercado/padaria), a
privação da utilização desse bem essencial por um período de 6 meses gera o prejuízo na modalidade de lucros cessantes de forma presumida
. Não se pode impor à parte a produção de prova negativa ou diabólica, exigindo que demonstre item a item o que deixou de vender em razão da falta de refrigeração.

5. O cotejo dos relatórios de vendas anexados (ID nº 15089691) demonstra uma
queda brusca e significativa
no faturamento a partir de fevereiro de 2024 (mês da queima), em comparação com os mesmos meses do ano anterior. Tal evidência estatística é
suficiente para demonstrar o nexo causal
entre o ato ilícito e a perda de ganho. A indenização, portanto, deve ser calculada com base na média dos lucros razoavelmente esperados.

6. O cálculo mais prudente para quantificar os lucros cessantes é a
comparação direta do faturamento durante o período da inatividade (Fevereiro a Julho de 2024)
com o desempenho da empresa
nos mesmos meses do ano anterior (Fevereiro a Julho de 2023)
. Este método reflete o potencial de ganho e mitiga as variáveis sazonais. De acordo com o cálculo subsidiário apresentado pela Recorrente, baseado nesta comparação, a perda razoável de lucros é de
R$ 25.944,13
. Este valor é justo e amparado na documentação de vendas da própria empresa, demonstrando o prejuízo líquido causado pela privação do equipamento.

7.
Diante do exposto
, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela parte autora e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
e julgar procedente o pedido de lucros cessantes, condenando a Recorrida ao pagamento de
R$ 25.944,13
(vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), acrescidos de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Mantida a condenação por Danos Materiais em R$ 2.800,00 e a improcedência dos Danos Morais.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)